Tribunal: TJBA
Processo: 8044783-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044783-49.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADALICIO JESUS DA SILVA Advogado(s): CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA E DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA NEGATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exibição de documentos ajuizada por consumidor contra instituição financeira, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do Tema 648/STJ para o ajuizamento de ação de exibição de documentos bancários, notadamente: a comprovação de relação jurídica entre as partes; e a existência de requerimento administrativo prévio não atendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação de vínculo contratual entre as partes. 4. A certidão juntada não indica anotação em nome da instituição ré. 5. Resposta genérica indicando canais digitais não caracteriza recusa. 6. Inexistência de pretensão resistida impede o reconhecimento de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários quando não demonstrada relação jurídica entre as partes e de recusa ao pedido administrativo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 319, VII, e 320. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014, DJe 02.02.2015; TJPR, Apelação Cível nº 0019028-71.2022.8.16.0030, Rel. Des. Fabio André Santos Muniz, 13ª C. Cível, j. 03.02.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1006304-23.2023.8.26.0024, Rel. Des. Léa Duarte, Turma IV (Privado 2), j. 18.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8044783-49.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ADALICIO JESUS DA SILVA e como apelada HIPERCARD BANCO MULTIPLO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator